Tribunal: STF
Processo: HC 222509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alef Castilho de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente diante da incompatibilidade dessa medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória (semiaberto). 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto, tendo o magistrado sentenciante negado-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva.



    Necessário salientar, a propósito, o teor da sentença condenatória no ponto em que o Juízo de origem realiza a dosimetria da pena:



    A culpabilidade do acusado, aferível no caso concreto, não destoa da usualmente verificada em delitos da mesma natureza. Os motivos do crime são desconhecidos. As circunstâncias e consequências do delito são as próprias da espécie. Não há elementos nos autos que permitam avaliar sua personalidade e conduta social. O acusado é primário e de bons antecedentes. Por tais motivos, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que a pena intermediária permanece igual à pena-base. 



    Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, alcançando a pena definitiva 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime semiaberto. 



    Tendo o acusado respondido ao processo encarcerado e persistindo os requisitos cautelares que justificaram a prisão, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (grifei)



    Destaque-se, entretanto, que este entendimento diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte - a qual não vejo como regra absoluta - no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Cito, seguindo essa mesma interpretação - incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar -, dentre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. [...]



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Agravo regimental no ‘habeas corpus’. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do ‘habeas corpus’.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.908 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 



    A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.



    (HC 198.912, ministro Marco Aurélio - grifei)



    Ressalto, todavia, que embora tal entendimento prevaleça, em casos excepcionais, tal como quando evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, esta Suprema Corte tem permitido a manutenção da prisão cautelar, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão recente da Segunda Turma do Supremo, cuja ementa transcrevo (com meus grifos):



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido.



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Vale destacar, ainda, que essa mesma orientação é adotada pela Primeira Turma desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, os seguintes acórdãos: HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia e HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Desse modo, ausente, no presente caso, excepcionalidade a justificar a manutenção da prisão preventiva, entendo que o magistrado sentenciante decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrópolis/RJ (Processo n. 0309962-34.2021.8.19.0001) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator